Tribunal: TCU
Processo: 014.445/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6910/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.445/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Magno Beckman Amaral (XXX.439.673-XX); Cristine de Fatima Correa (XXX.996.793-XX); Lucilene Costa Silva (XXX.361.433-XX); Vera Leda de Jesus Silva (XXX.118.493-XX); Vera Lucia Rezende Aragão (XXX.412.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.